Tribunal: TJDFT
Processo: 0734296-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. JUSTIFICATIVA DE INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. DOENÇA E DESEMPREGO. NÃO COMPROVAÇÃO. Nos termos do artigo 528, §2o, do Código de Processo Civil, somente a impossibilidade absoluta justifica o inadimplemento da obrigação alimentícia para evitar a prisão do devedor, o que não ficou comprovado no caso. Apesar de alegar doença e desemprego, o agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar sua incapacidade laboral. A situação de desemprego não tem o condão de exonerar o genitor da obrigação alimentícia, sobretudo porque não impede o exercício de atividades informais. Há, ainda, provas de que o agravado utiliza subterfúgios para ocultar sua renda, patrimônio e transações financeiras.